Tribunal: TJDFT
Processo: 0719316-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719316-51.2021.8.07.0001 APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: EMANUELA DE FARIAS MAIA OLIVEIRA DESPACHO Emanuela de Farias Maia ajuizou a presente demanda contra Telefônica Brasil S.A. pleiteando a declaração de inexigibilidade de débito existente em sistema de cadastro do Serasa, argumentando que nunca celebrou contrato com a empresa prestadora de serviço. A r. sentença (id. 32472433) julgou procedente a pretensão da autora ao fundamento de que não há prova, nos autos, de que os débitos incluídos no sistema do Serasa decorrem do contrato de adesão assinado pela apelada-autora que foi apresentado pela apelante-ré, in verbis: “[...] A ré, por sua vez, em que pese ter juntado o termo de adesão e contratação de serviços SMP de ID 96988599, assinado pessoalmente pela autora, não obteve êxito em comprovar, que os débitos de ID’s 94000406 e 94000409 decorrem do aludido termo de adesão, pois conforme se verifica da pág. 2 do ID 96988599, o contrato foi firmado em 09 de agosto de 2019, ao passo que o débito em tela decorre do contrato n. 0397470075, cujo cadastro foi firmado em 12/03/2020 segundo infere-se da tela de cadastro de pág. 6, ID 96988597. Observa-se que não há identidade entre o termo de adesão e contratação de serviços SMP de ID 96988599, firmado em 09 de agosto de 2019, pela autora, e o contrato n. 0397470075, firmado em 12/03/2020. Portanto, a ré não demonstrou que a autora firmou o contrato n. 0397470075, ônus que lhe incumbia seja em virtude do regramento do art. 373, inciso II do CPC, seja em decorrência da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII do CDC, pois, na hipótese, a alegação da autora é verossímil bem como flagrante sua hipossuficiência em comprovar a existência da relação jurídica obrigacional. [...]” (g.n.) A apelante-ré fundamenta seu recurso (id. 32472439) na possibilidade de cobrança de dívida prescrita através dos sistemas disponibilizados pelo Serasa denominados “Serasa Limpa Nome” e “Acordo Certo”, e que esses sistemas são distintos do sistema de negativação de nome; nesse sentido, inclusive, apresenta o quadro de id. 32472439, pág. 19. Ocorre que não há, nos autos, discussão sobre a ocorrência de prescrição ou cobrança de dívida prescrita. Assim, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a apelante para que esclareça o interesse recursal, uma vez que não há impugnação específica. P. I. Brasília - DF, 9 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora